Tribunal: STF
Processo: ARE 1495571
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Yrio Confecções Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação. Ação Declaratória. Regime de Benefício Fiscal Diferenciado – ICMS instituído pela Lei nº 6.331/2012. Irregularidades apontadas pela fiscalização não sanadas. Exclusão do contribuinte. Direito de aderir novamente ao regime diferenciado se sanadas as irregularidades que ensejaram a exclusão. Inexistência de julgamento ultra petita, pois a própria Administração Pública determinou o apensamento dos processos administrativos referentes à controvérsia. A exclusão do benefício pela existência de inadequações não sanadas oportunamente não pode importar em eternização da pena, sendo certo que, requerida nova adesão e preenchidos os requisitos, não se pode impedir que o Requente seja alcançado pela norma legal. Ingerência do Poder Judiciário em esfera de atribuição da Autoridade Administrativa competente vedada constitucionalmente. Negado provimento aos Recursos.



    A recorrente a violação aos arts. 5º, II; e 150, I, da Constituição Federal. Assevera que a Lei Estadual n. 6.331/2015 (Lei da Moda) previu a aplicação de efeitos automáticos a partir do mês subsequente à adesão do contribuinte ao regime especial de tributação (art. 8º), bem como previu hipóteses taxativas em que o contribuinte não poderia usufruir do benefício (art. 5º), mas não previu hipótese de exclusão do benefício com produção de efeitos futuros, o que vincula o agente do direito à interpretação literal da normativa.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer o seu direito de permanecer no regime especial de tributação.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Colegiado local — a partir de interpretação conferida à legislação de regência e da análise das provas —, manteve a sentença de parcial procedência, por entender que a recorrente teria o direito a aderir novamente ao regime diferenciado fiscal, se sanada as irregularidades exigidas por lei, que ensejaram à sua exclusão. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A Autora, Sociedade de Confecção de Peças de Vestuário, optou pelo Regime Especial de Tributação instituído pela Lei Estadual nº 6.331/2012 (Lei da Moda), a qual prevê um regime de apuração e recolhimento de ICMS/FECP diferenciado para os estabelecimentos fabricantes de produtos têxteis, artigos de tecidos, confecção de roupas e acessórios de vestuário e aviamentos para costura, com prazo determinado até 31/12/2018.



    No entanto, em decorrência de irregularidades não sanadas pela Demandante, o aludido benefício foi cancelado com efeitos retroativos desde 01/02/2013, nos autos do Processo Administrativo nº E-04/026/162/2013, conforme Decisão da Secretaria de Estado de Fazenda de fls. 60: (...)



    .......................................................................................................



    Destarte, tão logo cancelado o benefício, o Requerente pleiteou, em janeiro de 2016, nova adesão à Lei da Moda para garantir a permanência no Regime a partir do mês subsequente àquela data, conforme determinação legal, nos termos do requerimento de fls. 80/82, sendo determinado pela própria Administração Pública o apensamento do novo processo (Processo Administrativo nº E04/026/156/2016) àquele que deu origem à primeira adesão (Processo Administrativo nº E-04/026/162/2013): (...)



    .......................................................................................................



    De outro lado, a exclusão do benefício pela existência de irregularidades não sanadas no momento oportuno não pode importar em eternização da pena, sendo certo que, requerida nova adesão e preenchidos os requisitos, não se pode impedir que o Requente seja alcançado pela norma legal. 



    Ademais, a legislação em análise sequer impede a obtenção posterior do benefício, desde que atendidas as regras previstas: (...)



    Divergir das conclusões do Tribunal de Justiça — de que a exclusão do benefício ocorreu em razão da existência de irregularidades não sanadas no momento oportuno —, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação estadual de regência (Lei estadual n. 6.331/2012), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias que atraem os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente